Tribunal: TJDFT
Processo: 0721442-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Wilton Carlos de Sousa contra decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília (Id 94645685 do processo de referência), no cumprimento de sentença em ação monitória manejado por Wellington de Queiroz em desfavor da ora recorrente, processo 0707486-25.2020.8.07.0001, que rejeitou a objeção alegada, em exceção de pré-executividade, de prescrição dos dois cheques que embasam a dívida exigida e de ilegitimidade passiva como avalista. Confira-se o teor da decisão agravada: [...]O executado WILTON CARLOS DE SOUSA apresentou exceção de pré-executividade alegando, em síntese, a prescrição da pretensão autoral. Ocorre que a compete a parte formular, de uma só vez, todas as matérias defesas. Dessa forma, verifica-se que a parte executada apresentou contestação, cujas teses foram analisadas na sentença de 58879045 - Pág. 36, razão pela qual não pode, neste momento processual, apresentar novos argumentos de defesa, sob pena de eternizar o processo, em desrespeito à ordem temporal dos atos praticados e à limitação de tempo para que as partes os pratiquem. Ante o exposto, considerando que a exceção de pré-executividade invoca matéria de defesa, rejeito a Exceção [...] Em razões recursais (Id 27003935), o agravante, basicamente, assinala que o magistrado deveria ter se pronunciado, inclusive de ofício, sobre a alegação de prescrição dos cheques, conforme artigo 59 da Lei de Cheques, objeto da ação monitória, pois tem como consequência a sua ilegitimidade passiva, ante a sua condição de avalista. Menciona que o agravado ajuizou ação monitória, processo 0024422-50.2012.8.07.0001, que tramitou no i. juízo a quo em seu desfavor, em razão do aval que deu aos cheques emitidos por João Carlos Faria (devedor), em que também figurou como avalista Carlos Teixeira Santos (avalista). Alega que o agravado se diz credor da quantia de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), representada por 2 (dois) cheques de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), com emissão do devedor, em 14/1/2011, pós-datados para o dia 27/2/2011, como sendo os cheques n. 900016 e 900017 contra a Caixa Econômica Federal, agência 2407-9, conta corrente 01301761-0. Menciona que, na sentença da ação monitória, o juiz julgou parcialmente procedente os pedidos para condenar os réus – devedor e avalistas – ao pagamento da citada quantia documentada nos cheques (Id 59222636 do processo de referência). Com o trânsito em julgado (Id 59224312 do processo de referência), iniciou-se o cumprimento de sentença da dívida que perfaz, atualmente, R$ 342.897,65 (trezentos e quarenta e dois mil oitocentos e noventa e sete mil e sessenta e cinco centavos). Alega, de forma abstrata, a prescrição dos cheques e a extinção do aval, porque a obrigação cambial deixou de existir. Assevera que a ação de locupletamento somente pode ser movida em desfavor do devedor principal, mas não do avalista, porque este não experimenta enriquecimento com o cheque prescrito. Por isso, insiste no reconhecimento de sua ilegitimidade passiva para a causa. Menciona julgados favoráveis ao argumento defendido. Ao final, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de que não tenha prosseguimento o cumprimento de sentença ID58879048, objeto da r. decisão agravada ID 94645685, até final julgamento deste recurso. No mérito, pede o provimento para, reformando a r. decisão agravada ID94645685, decretando a prescrição dos cheques, nos termos do art. 59 da Lei dos Cheques, de maneira a excluir o agravante da responsabilidade cambial, como consequência do Cumprimento de Sentença ID 58879048, extinguindo-a em relação a ele (agravante) em virtude da sua ilegitimidade passiva ad causam art. 485, inciso IV e VI do CPC, como consequência, determinar o cancelamento de eventual inscrição do seu nome nos órgão de restrição ao crédito, ademais, condenando o agravado nas custas deste recurso e em honorários advocatícios sobre o valor da dívida, acrescidas de juros e correção monetária o que se pede como medida de direito e salutar Justiça. O agravante comprovou o recolhimento do preparo (Ids 27003936 e 27003937). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Desse modo, por expressa determinação legal, compete ao relator exercer juízo de admissibilidade do recurso, para indeferir o processamento, quando ausentes os necessários pressupostos de existência e de validade; aqueles, pressupostos recursais intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer –, são atinentes ao cabimento, interesse e legitimidade recursal; estes, pressupostos recursais extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer –, fazem referência à tempestividade, recolhimento do preparo recursal, regularidade formal. Atrelado ao interesse recursal e umbilicalmente ligado aos postulados do contraditório e da ampla defesa está o princípio da dialeticidade dos recursos, que impõe à parte litigante, ao manifestar sua inconformidade com o ato judicial impugnado, o dever de indicar os motivos de fato e de direito pelos quais postula novo julgamento da questão decidida. Importa que, ao recorrer, apresente a parte razões que fundamentem, seja o pretendido reexame da decisão judicial atacada para afastar prejuízo pela perda de posição jurídica de vantagem processual, obtendo, de tal modo, pronunciamento mais favorável; seja para invalidar o pronunciamento judicial atacado por vícios que o maculam, de modo a que nova e hígida decisão venha a ser proferida. Pois bem. Concretamente, o agravo de instrumento interposto, nada obstante seja hipoteticamente cabível por se subsumir à previsão do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, não merece transpor a barreira da admissibilidade, porque desatendido um dos princípios fundamentais da sistematização legal dos recursos cíveis: o princípio da dialeticidade. O agravante/executado não ataca os fundamentos da decisão agravada, que considerou preclusas as questões deduzidas em exceção de pré-executividade (prescrição dos cheques e ilegitimidade passiva como avalista), porque deduzidas a defesa na ação monitória, não poderia reagitar as questões em fase satisfativa de cumprimento de sentença. Não indica o recorrente os fundamentos pelos quais não se conforma com as razões de decidir do julgador monocrático que afirmou a inviabilidade de recognição das questões defensivas em fase satisfativa, quando oferecida defesa anterior na etapa cognitiva do processo. Contra o fundamento assim posto não foram aduzidas razões de fato ou de direito. Limitou-se o recorrente, a repisar, no mérito, que o i. juízo deveria conhecer da prescrição dos dois cheques para admitir como extinto o aval e, em consequência, reconhecer que ele é parte ilegítima para figurar no cumprimento de sentença. Nada mais. Não houve impugnação específica ao pronunciamento atacado, no particular. Anoto, nesse ponto, a absoluta inépcia da simples reprodução das alegações aduzidas na excepção de pré-executividade para constituir elementar argumento de fato e/ou de direito com aptidão para fundamentar pedido de reformado julgado de primeira instância. Não atendeu o recorrente às exigências postas no art. 1.016, incs. I a IV, do CPC[1]. Deixou, manifestamente, de observar o indispensável princípio da dialeticidade em recurso de agravo de instrumento, que é de fundamentação vinculada. A ausência de contra-argumentos à decisão recorrida torna evidente a falta de congruência e a impropriedade das razões recursais, que não enfrentam os fundamentos do pronunciamento judicial, quando rechaçou a cognição das matérias afetadas pela preclusão. Incumbe à parte recorrente pormenorizar o suporte fático-jurídico justificador da medida judicial que postula. Se não o fizer, não há possibilidade de tipificação, de subsunção dos fatos à norma. Ademais, demanda o postulado da segurança jurídica que a definição do direito se faça sobre alegações singularizadas, não sobre argumentos reproduzidos de petição anterior, sem insurgência concreta contra os fundamentos do pronunciamento judicial arrostado. Patente, como consequência, haver o agravante incorrido em iniludível violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que deixou de atender à obrigação de apresentar congruente e específica fundamentação recursal para o pedido formulado de reforma da decisão. Essa situação obsta a cognição do recurso. A propósito, confira-se o seguinte julgado da 1a Turma Cível adiante resumido na ementa adiante transcrita: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO BENEPLÁCITO DEFERIDO À PARTE ADVERSA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. NÃO CABIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO DISSOCIADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Incabível a interposição de agravo de instrumento visando a revogação da gratuidade de justiça concedida à parte adversa. 2. Constitui requisito essencial para a admissibilidade do recurso o efetivo combate dos fundamentos em que se lastreou o decisum. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1248011, 07027020820208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 19/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Inviável a cognição de alegações não conhecidas pela decisão agravada com fundamento na preclusão, não refutadas no recurso apreciado. Inadmissível, portanto, o agravo de instrumento por manifesta violação ao princípio da dialeticidade. Diante dos fundamentos expostos, com fulcro no art. 932, III do CPC e no art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem para conhecimento desta decisão. Expeça-se ofício. Operada a preclusão, arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Brasília-DF, 26 de julho de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: I - os nomes das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; IV - o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo.